Tribunal: TJSP
Processo: 0060984-24.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica - Súmula 481 do STJ – Art. 99, § 3o, do atual CPC - Apresentados pela seguadora denunciada documentos comprobatórios da insuficiência financeira alegada – Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora denunciada – Seguradora denunciada que se encontra em estado de insolvência, não se encontrando em situação econômica que lhe permita arcar com as

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica - Súmula 481 do STJ – Art. 99, § 3o, do atual CPC - Apresentados pela seguadora denunciada documentos comprobatórios da insuficiência financeira alegada – Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora denunciada – Seguradora denunciada que se encontra em estado de insolvência, não se encontrando em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo – Seguradora denunciada que faz jus ao favor legal - Preparo do apelo por ela interposto dispensado.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Responsabilidade civil do transportador em relação aos transportados que é objetiva – Art. 17 do Decreto legislativo 2.681/12 – Dispositivo que já continha, de forma implícita, a "cláusula de incolumidade" - Responsabilidade do transportador que passou a ser regida pelo art. 14 do CDC e pelos arts. 734 a 742 do atual CC – Passageiro que, para fazer jus à indenização, deve provar apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e que, em decorrência disso, sofreu danos.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Presunção de culpa do transportador que só pode ser elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Culpa exclusiva de terceiro não evidenciada – Caso em que, se o motorista da corré-denunciante não tivesse perdido o controle do veículo, a autora não teria sofrido lesões – Corré-denunciante que deve responder pelos prejuízos suportados pela autora – Seguradora denunciada que deve reembolsar a corré-denunciante nos limites da apólice.

Dano moral – "Quantum" – Incontroversos os danos morais suportados pela autora - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório em R$ 7.000,00, correspondente, aproximadamente, a sete salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, que não comporta alteração – Apelo da seguradora denunciada desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0060984-24.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são
apelados ELSA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e TRANSCOOPER
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO
SUDESTE.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial
Apelados: Elsa de Carvalho e Transcooper Cooperativa de Transporte de
Pessoas e Cargas da Região Sudeste
Interessado: São Paulo Transportes S/A Sptrans
Comarca: São Paulo
Voto no 34021
Justiça gratuita Pessoa jurídica - Súmula 481 do STJ
Art. 99, § 3o, do atual CPC - Apresentados pela seguadora
denunciada documentos comprobatórios da insuficiência
financeira alegada Decretada a liquidação extrajudicial
da seguradora denunciada Seguradora denunciada que se
encontra em estado de insolvência, não se encontrando em
situação econômica que lhe permita arcar com as despesas
do processo Seguradora denunciada que faz jus ao favor
legal - Preparo do apelo por ela interposto dispensado.
Responsabilidade civil
Contrato de transporte -
Responsabilidade civil do transportador em relação aos
transportados que é objetiva
Art. 17 do Decreto
legislativo 2.681/12
Dispositivo que já continha, de
forma
implícita,
a
“cláusula
de
incolumidade”
-
Responsabilidade do transportador que passou a ser regida
pelo art. 14 do CDC e pelos arts. 734 a 742 do atual CC
Passageiro que, para fazer jus à indenização, deve provar
apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e
que, em decorrência disso, sofreu danos.
Responsabilidade civil
Contrato de transporte -
Presunção de culpa do transportador que só pode ser elidida
nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro Culpa exclusiva de
terceiro não evidenciada Caso em que, se o motorista da
corré-denunciante não tivesse perdido o controle do
veículo, a autora não teria sofrido lesões
Corré-
denunciante que deve responder pelos prejuízos suportados
pela autora Seguradora denunciada que deve reembolsar
a corré-denunciante nos limites da apólice.
Dano moral
“Quantum”
Incontroversos os danos
morais suportados pela autora - Valor da indenização que
deve ser estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso
concreto
Valor indenizatório em R$ 7.000,00,
correspondente, aproximadamente, a sete salários mínimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
3
vigentes à época da prolação da sentença, que não
comporta alteração
Apelo da seguradora denunciada
desprovido.
1. Elza de Carvalho propôs ação de indenização por danos
morais, de rito comum, em face de “Transcooper Cooperativa de Transporte de
Pessoas e Cargas da Região Sudeste” e “São Paulo Transportes S.A. SPTrans”
(fls. 2/13).
Cada uma das rés ofereceu contestação (fls. 68/92, 186/220),
havendo a autora apresentado réplica (fls. 175/183, 236/249).
A corré “Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e
Cargas da Região Sudeste” requereu a denunciação da lide à “Nobre Seguradora do
Brasil S.A.” (fls. 194/196).
A denunciada “Nobre Seguradora do Brasil S.A.” ofereceu
contestação (fls. 264/279), havendo a corré-denunciante e a autora apresentado
réplica (fls. 322/324, 325/329).
O MM. Juiz de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela corré “São Paulo Transportes S.A.
SPTrans” (fls. 70/78,
tendo julgado extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ela, com
amparo no art. 485, inciso VI, do atual CPC. Condenou a autora no pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da referida corré,
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observado o art. 98, § 3o, do atual
CPC (fls. 346/347).
Na audiência de instrução (fls. 374/375), foi inquirida uma
testemunha arrolada pela autora (fls. 376/377).
A final, o ilustre magistrado de primeiro grau julgou a ação
principal
parcialmente
procedente,
tendo
condenado
a
corré-denunciante
“Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste” no
pagamento, a título de indenização por danos morais, da importância de R$
7.000,00, atualizada desde a sentença, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação. Condenou a mencionada corré-denunciante ainda no pagamento
integral das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da
autora, fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 508/511).
Relativamente à sucumbência parcial da autora, o juiz da
causa condenou-a a pagar honorários advocatícios ao patrono da corré-denunciante,
fixados em 15% sobre o valor por ela sucumbido R$ 135,00 (fl. 511).
Quanto à denunciação da lide, a digna autoridade judiciária
sentenciante julgou-a procedente, havendo condenado a seguradora denunciada a
reembolsar a corré-denunciante pela condenação imposta, nos termos e limites da
apólice contratual. Deixou de estabelecer condenação em verbas de sucumbência (fl.
511).
A corré-denunciante opôs, tempestivamente, embargos de
declaração (fls. 515/519), os quais foram rejeitados (fl. 616).
Inconformada,
a
seguradora
denunciada
interpôs,
tempestivamente, apelação (fl. 556), aduzindo, em síntese, que: não pode cobrir um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
4
risco não previsto na apólice; somente pode responder até os limites máximos das
importâncias seguradas previstas na apólice do seguro; não existe solidariedade
entre ela e a segurada; a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do
Código Civil; deve ser atribuída a ela tão somente a responsabilidade contratual do
reembolso do valor que o segurado eventualmente venha a desembolsar; houve
culpa exclusiva de terceiro no evento; a autora não comprovou a culpa da corré-
denunciante; o preposto da corré-denunciante não agiu com culpa; a ação deve ser
julgada improcedente; a corré-denunciante não pode assumir a culpa por sinistros
cuja responsabilidade é de terceiro; o valor da indenização deve ser reduzido (fls.
557/583).
O recurso da seguradora denunciada não foi preparado, tendo
sido respondido pela autora e pela corré-denunciante (fls. 620/631, 633/639).
É o relatório.
2. Deve ser concedida a justiça gratuita à seguradora
denunciada (fl. 558).
É possível a outorga da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica, mesmo que de fins lucrativos, quando a situação financeira desta não
permitir o pagamento das custas e despesas processuais.
Imprescindível, entretanto, que a pessoa jurídica evidencie tal
situação.
A esse respeito, houve pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal:
“Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica. Ao contrário
do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo” (AgRg nos ED na Reclamação n° 1.905-5, Plenário,
Rel. Min. Presidente MARCO AURÉLIO, j. em 15.8.2002,
DJU n° 182: 88, de 20.9.2002, in Boletim do Primeiro
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, 10/2002, de
14.10.2002, p. 1).
No mesmo rumo houve decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Nada impede que a pessoa jurídica faça jus ao benefício
da assistência judiciária gratuita, quando comprovar que não
tem condições de suportar os encargos do processo.
Precedentes (...)” (REsp no 202.166/RJ, 3a Turma, v.u., Rel.
Min. WALDEMAR ZVEITER, DJU de 2.4.2001).
“Assistência judiciária Justiça gratuita Benefício pleiteado
por pessoa jurídica Indeferimento sob o único argumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
5
tratar-se de empresa Inadmissibilidade Possibilidade de
concessão, desde que comprovadas as dificuldades em
suportar as despesas do processo.
É possível a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita à pessoa jurídica, desde que esta esteja
impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a sua própria manutenção, sendo inadmissível que
o benefício seja indeferido sob o único argumento de tratar-se
de empresa, sem maiores fundamentações” (Reclamação no
1.037-SP, 1a Turma, v.u., Rel. Min. LAURITA VAZ, j. em
27.5.2002, DJU de 24.6.2002, in RT: 806/129).
“'O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo'. Precedentes: AgRg no REsp no 624.641-/SC, 1a
Turma, Min. LUIZ FUX, DJU de 21.3.2005; EREsp no
388.045-RS, Corte Especial, Min. GILSON DIPP, DJU de
22.9.2003” (REsp no 827.345-MG, 1a Turma, v.u., Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. em 22.8.2006, in Boletim do
STJ, no 15/2006, ps. 49-50).
Tal orientação foi consolidada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça mediante a edição da Súmula 481, publicada no DJe de 1.8.2012,
a seguir transcrita:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O atual CPC manteve o mesmo posicionamento, conforme se
infere de seu art. 99, § 3o.
Na hipótese vertente, está comprovada a insuficiência
financeira alegada pela seguradora denunciada (fls. 584/615), necessária a autorizar
o benefício da gratuidade processual.
A liquidação extrajudicial da seguradora denunciada foi
decretada no curso da demanda, ou seja, em 4.10.2016, por meio da Portaria no
6.664/2016 da “Susep”, em virtude de ela se encontrar em estado de insolvência e
insuficiência econômica para a continuidade de suas atividades.
Logo, pode-se admitir que a seguradora denunciada não se
encontre em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo.
Faz ela jus ao favor legal, estando dispensada, por isso, do
preparo recursal.
3. O apelo manifestado pela seguradora denunciada não
merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
6
Explicando:
3.1. A responsabilidade civil do transportador em relação aos
transportados é objetiva, estando fundada no risco da atividade.
Aliás, a responsabilidade do transportador, de natureza
objetiva, já havia sido disciplinada no Decreto legislativo no 2.681, de 7.12.1912,
destinado a regular a responsabilidade civil das estradas de ferro, cuja aplicabilidade
ficou estendida a todos os tipos de transporte terrestre de passageiros.
Preceituava o art. 17 do aludido decreto que:
“As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas
linhas sucederem aos viajantes e de que resulte a morte,
ferimento ou lesão corpórea. A culpa será sempre presumida,
só se admitindo em contrário alguma das seguintes provas:
I caso fortuito ou força maior;
II- culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada”.
Tal dispositivo já continha, de forma implícita, a denominada
“cláusula de incolumidade”, ou seja, a obrigação de o transportador levar o
passageiro são e salvo até o local de seu destino.
Com o advento da Lei no 8.078, de 11.9.1990, mais conhecida
como Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do transportador de
passageiros passou a ser regida pelo seu art. 14, cujo “caput” determina que o
fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, isto é, de forma
objetiva, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Nos termos do § 3o do citado dispositivo legal, o fornecedor
pode eximir-se da responsabilidade somente se provar que: a) tendo prestado o
serviço, o defeito não existe; b) a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Igualmente, veio a disciplinar o transporte de pessoas o atual
Código Civil, nos arts. 734 a 742.
Estabelece o art. 734, “caput”, do atual Código Civil, por
sinal, que o transportador responde pelos danos ocasionados às pessoas
transportadas, exceto em virtude de força maior.
Como não existe incompatibilidade entre esses dois diplomas
legais, o tema “transporte terrestre de passageiros” passou a ser tratado por ambos.
Acerca de tal assunto, precisos os seguintes escólios de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
“Não há incompatibilidade entre o Código Civil e o Código
de Defesa do Consumidor, visto que ambos adotam a
responsabilidade objetiva do transportador, só elidível
mediante a prova de culpa exclusiva da vítima, do caso
fortuito e da força maior, ou do fato exclusivo de terceiro,
porque tais excludentes rompem o nexo de causalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
7
Malgrado não sejam todas mencionadas expressamente nos
referidos diplomas, não podem deixar de ser aceitas como
excludentes da responsabilidade do transportador, por
afastarem, como mencionado, o nexo causal” (“Direito das
obrigações: parte especial, responsabilidade civil”, 9a ed., São
Paulo: Saraiva, 2012, v. 6, t. II, no 56.1, ps. 150-151).
Nessa linha de raciocínio, para que o passageiro faça jus à
indenização, deve provar apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e
que, em decorrência disso, sofreu danos.
Discorrendo sobre a responsabilidade do transportador de
passageiros, elucida SERGIO CAVALIERI FILHO que:
“Assentado que a responsabilidade do transportador é objetiva
e que, em face da cláusula de incolumidade, tem uma
obrigação de resultado, qual seja, levar o transportado são e
salvo ao seu destino, o passageiro, para fazer jus à
indenização, terá apenas que provar que essa incolumidade
não foi assegurada; que o acidente se deu no curso do
transporte e que dele lhe adveio dano (...)” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, no 93,
p. 291).
Destarte, a presunção de culpa do transportador só pode ser
elidida nas hipóteses em que esse nexo de causalidade for rompido, tal qual acontece
no caso fortuito ou na força maior e na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3.2. No caso em tela, diversamente do que sustentou a
seguradora denunciada (fls. 574/581), nenhuma dessas situações de exclusão de
responsabilidade verificou-se.
É certo que o preposto da corré-denunciante mencionou no
boletim de ocorrência que o acidente ocorreu em virtude de ter sido surpreendido
“por um veículo, Fiat/Uno na cor vermelha, de placas e demais características
ignoradas, o qual se encontrava estacionado em local proibido”, tendo o seu
condutor indevidamente aberto a porta, e que, “para não atingir tal veículo, o
declarante desviou, vindo a colidir contra aquele ônibus” (fl. 28).
Tal fato, todavia, não ficou minimamente comprovado nos
autos.
Segundo ressaltado na sentença recorrida:
“No mérito, conforme se infere do boletim de ocorrência
juntado pela autora, o motorista do coletivo informou que
transitava a uma velocidade de 25 km/h e que foi surpreendido
pelo motorista de um automóvel estacionado em local
proibido, que abriu indevidamente a porta, fazendo com que
desviasse e perdesse o controle. Todavia, o condutor e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
8
automóvel não foram identificados.
A prova testemunhal informou não ter presenciado o acidente,
nem conseguiu prestar maiores informações sobre a dinâmica
do acidente.
De todo modo, considerando que não há controvérsia sobre o
fato de que o ônibus transportava a autora, nem sobre o fato
de que o coletivo acabou colidindo com outro veículo,
causando o acidente, bem como os danos físicos, competia à
ré comprovar a causa excludente de responsabilidade.
Contudo, nem chegou a arrolar o condutor como testemunha,
e não há nenhuma outra prova que sustente sua versão, ou de
que pelo menos não tivesse outra opção senão desviar.
Portanto, presentes os requisitos da responsabilidade civil:
dano, nexo de causalidade e culpa” (fl. 510).
Note-se que, se o motorista da corré-denunciante não tivesse
perdido o controle do veículo e colidido com o outro ônibus, a autora não teria
sofrido lesões (fl. 28).
Assim, demonstrada a responsabilidade da corré-denunciante
pelo evento danoso, cabe-lhe ressarcir a autora dos prejuízos por ela
experimentados, devendo a seguradora denunciada reembolsá-la nos limites da
apólice (fl. 286), consoante determinado no “decisum” (fl. 511).
3.3. Incontroversos, por outro lado, os danos morais
suportados pela autora em decorrência do evento danoso, não comportando redução
a indenização fixada na sentença combatida, R$ 7.000,00 (fl. 511), como pretendido
pela seguradora denunciada (fls. 581/582).
Tal reparação há de ser estipulada em importancia que, dentro
de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua natureza penal e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio
da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320;
RJTJESP-LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao
magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos
pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
9
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto
de não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-
MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no
35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Saliente-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
A orientação aqui esposada foi seguida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo
Responsabilidade civil
Dano moral

Valor da indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para
que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no
7-STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido” (REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
ELIANA CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no
2/2005, ps. 26-27) (grifo não original).
Justo, pois, o arbitramento da indenização por danos morais
em R$ 7.000,00, correspondentes, aproximadamente, a sete salários mínimos
vigentes à época da sentença, R$ 954,00, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, mais precisamente:
a) o grau de culpa do preposto da corré-denunciante, que perdeu o controle do
veículo, vindo a colidir com outro ônibus (fl. 28);
b) os prejuízos morais acarretados à autora, que, àquela época já era idosa, tendo
sofrido lesões corporais leves, “principalmente no rosto” (fl. 376);
c) possibilidade econômica da ofensora e da ofendida (aposentada).
4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 508/511).
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do atual CPC,
tendo em vista que a seguradora denunciada não foi condenada no pagamento de
honorários advocatícios (fl. 511).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060984-24.2012.8.26.0100 -Voto no
10
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator